Tribunal: TJDFT
Processo: 0750832-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CAESB. IMÓVEL VAZIO. ERRO DE MEDIÇÃO. HISTÓRICO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. DECISÃO REFORMADA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que objetiva a inversão do ônus probatório para que a fornecedora dos serviços demonstre a regularidade da fatura emitida, considerando a disparidade no consumo invocada pelo consumidor.

2. Tratando-se de relação de consumo, dispõe o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6°, inc. VIII, que é possível a inversão do ônus da prova quando forem verossímeis as alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.

3. O Código de Processo Civil (art. 373, §1°) admite a modificação dos meios ordinários de distribuição do ônus probatório, independentemente da relação de consumo, permitindo sua distribuição dinâmica segundo as circunstâncias dos autos, especificamente diante da impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em cumprir com o encargo ou pela maior facilidade de obtenção do fato contrário.

4. Considerando o quadro delineado, afigura-se possível a inversão do ônus probatório para que a prestadora do serviço público, ainda que se trate de entidade da administração indireta, demonstre a legalidade da cobrança efetuada, mormente em se tratando de tarifa, vinculada que está, por sua própria natureza, a um serviço efetivamente prestado ao consumidor.

5. Devida no caso dos autos a inversão do ônus probatório. 5.1. São verossímeis as alegações do consumidor tendo em conta o imóvel vazio, o histórico de consumo que condiz com suas alegações, o erro no hidrômetro reconhecido pela própria ré e a existência de laudo que atestaria a ausência de vazamentos. 5.2. Face às circunstâncias postas, só restaria ao consumidor a comprovação de que efetivamente não consumiu o volume indicado nas faturas, ou seja, uma prova de fato inexistente, algo evidentemente impossível de se provar.
6. Recurso conhecido e provido.